Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RELACIONAMENTO AMOROSO UTILIZADO COMO MEIO FRAUDULENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, por estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). O réu foi acusado de utilizar relacionamento amoroso para induzir a vítima a financiar veículos em seu nome, causando-lhe prejuízo financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e autoria do delito de estelionato estão comprovadas; (ii) verificar se as circunstâncias judiciais e o regime inicial de cumprimento da pena foram corretamente estabelecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas por provas documentais, testemunhais e depoimentos colhidos em juízo e em sede inquisitiva, que corroboram a versão da vítima e indicam que o réu utilizou meio fraudulento, aproveitando-se de um relacionamento amoroso para obter vantagem patrimonial indevida.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso. A defesa não trouxe quaisquer contraprovas que afastassem a conclusão extraída do conjunto probatório.
A dosimetria da pena foi corretamente fixada, considerando os maus antecedentes e as consequências do crime. O regime inicial semiaberto se justifica pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando corroborada por provas documentais e testemunhais. 2. Estelionato configurado quando o agente, por meio fraudulento, aproveitando-se de relacionamento amoroso, induz a vítima a realizar financiamentos em seu nome, causando-lhe prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171; CP, art. 33, § 2o, "c"; CP, art. 44, III; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1638616, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 10/11/2022, PJe 26/11/2022.